Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-79.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VEICULAÇÃO APÓS O PRAZO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. RECURSO DA MS PRODUÇÕES DE MODA LTDA – ME CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AGROFLORES BRASÍLIA EIRELI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das rés pela veiculação indevida de imagens dos autores e seus filhos menores após o término contratual, condenando-as ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.
2. Ambas as rés interpuseram recurso inominado em face da sentença proferida, consoante recurso apresentado pela AGROFLORES BRASÍLIA EIRELI no id 74962061 e no id 74962066, interposto pela MS PRODUÇÕES DE MODA LTDA – ME (SCOUTING). Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular, conforme id 74962060 e 74962067. Não foram ofertadas contrarrazões, nos termos da certidão de id 74962072.
3. A recorrente AGROFLORES BRASÍLIA EIRELI sustenta que a sentença foi proferida em completa dissonância com o conjunto probatório, bem como com as normas aplicáveis à espécie, vez que não haveria provas de qual seria o prazo contratual, ou sequer de que ele tenha sido excedido, com prorrogação da veiculação após o prazo contratado. Ainda, impugna os documentos juntados em réplica, sob a alegação de que a juntada é extemporânea. Além disso, alega que os áudios e conversas juntados à inicial não refletem diálogo entre as partes, e sim uma narrativa montada unilateralmente pelos autores visando o seu favorecimento. Afinal, para conferir validade aos prints de áudios e conversas juntados à inicial seria necessária a lavratura de ata notarial ou preservação do conteúdo digital. Requer, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos materiais, alegando desproporcionalidade frente ao valor originalmente contratado (R$ 1.300,00 por 12 meses) e supostos 9 meses de veiculação indevida, pleiteando a fixação no valor de R$ 1.300. Defende a inexistência de situação a ensejar o dano moral na espécie, e acaso seja reconhecido, pleiteia a redução do valor fixado.
4. A recorrente MS PRODUÇÕES DE MODA LTDA – ME (SCOUTING) alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica, impugna a autenticidade da autorização de uso de imagem e requer a nulidade da sentença ou extinção do feito por complexidade da causa 4.1. Alega ainda que desde a contestação ela impugnou de forma categórica a autenticidade do documento “autorização de uso de imagem coletiva”, pois não foi subscrito pela representante legal da agência, além de apresentar inconsistências, o que comprova a ausência de validade do documento, motivo do pedido de prova pericial. Aduz ainda indevida inversão do ônus da prova, vez que caberia aos autores a prova do fato constitutivo do direito alegado. Além disso, apesar de ter desconsiderado os documentos impugnados, o julgador utilizou-se de suas informações para fundamentar a sentença, vício que alega não ter sido corrigido sequer com o manejo dos embargos de declaração, com evidente violação à ampla defesa e negativa da prestação jurisdicional. Ao final, pleiteia a anulação da sentença, ou, subsidiariamente a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da complexidade da causa, que exige prova pericial, ou ainda, a improcedência dos pedidos formulados na inicial, diante da ausência de prova válida e da utilização de documentos impugnados sem contraditório efetivo.
5. A relação existente entre as partes é de natureza civil, regida pelo Código Civil. Os argumentos das recorrentes não merecem acolhimento quanto à exclusão da obrigação de indenizar. A sentença está devidamente fundamentada, reconhecendo a responsabilidade civil com base na ausência de contrato escrito, na veiculação não autorizada das imagens em ambiente comercial, na inércia das rés diante das notificações extrajudiciais e na disciplina legal da matéria, conforme previsão dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
6. A alegação de cerceamento de defesa apresentada pela MS PRODUÇÕES DE MODA LTDA – ME (SCOUTING) não prospera. A sentença fundamentou a desnecessidade da prova pericial diante da suficiência da prova documental, do valor probatório que lhes conferido, e da informalidade que rege os Juizados Especiais. Além disso, o conteúdo do documento impugnado pela recorrente, em relação ao qual se pretende a realização de prova pericial, não foi considerando pelo Juízo de origem para fundamentar o reconhecimento da responsabilidade civil. A negativa de prestação jurisdicional também não se verifica, tendo sido enfrentadas as questões relevantes nos embargos de declaração. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Não obstante as alegações apresentadas pela AGROFLORES BRASÍLIA EIRELI no recurso por ela manejado, as conversas de WhatsApp constituem meio idôneo de prova, admitida como válida quando a impugnação da parte contrária é genérica e desprovida de argumentos sólidos, já que o art. 369, do CPC adotou o sistema da atipicidade dos meios de prova. A ata notarial não se mostra essencial se o conjunto das informações trazidas aos autos confere probabilidade ao conteúdo das conversas transcritas por meio dos prints das mensagens de WhatsApp. No print de conversa entre a primeira autora e a preposta da agência de modelos. – Scouting – página 1 do documento de id 74959880, em conversa do dia 23/05/2023 há a informação de que a autorização para o uso da imagem seria de 1 ano, e que se houvesse interesse na utilização por tempo maior, haveria renegociação. Já nas páginas 2 e 3 do mesmo id 74959880 em conversa dos dias 09/01/2025 e 23/01/2025, está demostrado que a primeira autora cientificou a preposta da agência de modelos a respeito da veiculação indevida das imagens após expirado o prazo, informação que foi levada ao conhecimento da 2a ré, ora recorrente. Logo, de acordo com os elementos dos autos, é possível concluir pela veiculação da imagem dos autores, bem como de seus filhos menores, após o prazo negociado pelas partes, mostrando-se pertinente o reconhecimento da responsabilidade, nos termos da sentença proferida na origem.
8. Contudo, quanto ao valor da indenização por danos materiais, mostra-se cabível a readequação. Considerando o valor originalmente contratado (R$ 1.300,00 pelo período de 1 ano) e o lapso temporal da veiculação indevida (nove meses), o montante de R$ 5.000,00 revela-se excessivo. Assim, tem vez a redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando-se o tempo de veiculação e eventuais acréscimos decorrentes da mora em realizar a recomposição aos autores, pois entendo que essa quantia melhor atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
9. Mantém-se integralmente a condenação por danos morais no montante fixado na origem, de R$ 5.000,00(cinco mil reais) diante da exposição indevida de imagens tanto dos autores como de seus filhos menores em ambiente comercial, o que configura violação aos direitos da personalidade e enseja reparação, nos termos da Súmula 403 do STJ.
10. Recurso da MS PRODUÇÕES DE MODA LTDA – ME (SCOUTING) conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido. Recurso da AGROFLORES BRASÍLIA EIRELI conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por dano material para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de apresentação de contrarrazões por parte dos recorridos. Custas já recolhidas.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.